Tribunal: STF
Processo: HC 204526
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Pedidos de absolvição e de desclassificação. Regime inicial. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 638.374, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, III, da Lei 11.343/06. Narra a denúncia que o paciente:
    “[...] possuía e trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 10 invólucros contendo Cannabis sativa L (maconha), pesando aproximadamente 70 gramas, substância entorpecente, causadora de dependência física e psíquica (conforme laudo pericial de fls. 34/35), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
    Segundo apurado, (...) estava preso na Penitenciária I de Itirapina, sendo que na data dos fatos, ao retornar da área externa do presídio onde trabalhava, foi submetido a revista pelo aparelho de scanner corporal, naquele momento as imagens geradas pelo aparelho mostraram que havia algo de estranho em seu abdômen.
    Diante da situação, (...) foi encaminhado a cela disciplinar nº 01 do semiaberto, para ficar em observação. Mais tarde, o denunciado passou mal, vomitou dentro da cela 10 invólucros contendo ‘maconha’ pesando aproximadamente 70 gramas, o que foi imediatamente percebido pelos agentes penitenciários que prestavam trabalho naquela ala.
    A expressiva quantidade da droga, a forma de acondicionamento e as circunstâncias da apreensão não deixam dúvidas de que os entorpecentes se destinavam à comercialização e ao consumo de terceiros no interior da penitenciária.” (Sem grifos no original).
    3. Concluída a instrução criminal, o paciente foi condenado à pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c o art. 40, III, da Lei 11.343/06).
    4. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa.
    5. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 638.374, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do writ.
    6. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que a droga apreendida em poder do paciente se destinava a consumo próprio. Além disso, sustenta a ausência de fundamentação idônea para imposição de regime inicial mais gravoso.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de absolver o paciente. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas para o crime previsto no art. 28 da mesma Lei, assim como a fixação de regime inicial mais brando.
    8. Decido.
    9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    11. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    12. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta à página oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na internet, verifico que a condenação transitou em julgado em 04.02.2021.
    13. Além disso, o entendimento do STF é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).
    14. Da mesma forma, o STF já decidiu que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    15. Quanto ao mais, reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, no caso – para além de observar que a hipótese é de paciente surpreendido com substância entorpecente durante o cumprimento de pena privativa, ao retornar da área externa do presídio onde trabalhava –, que o regime intermediário foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão “das circunstâncias que cercaram a prática da ação delituosa” (crime praticado dentro do estabelecimento prisional e reincidência criminosa).
    16. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. 
          Brasília, 04 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator